Tribunal: TJDFT
Processo: 0743620-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743620-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADA: ANA PAULA TEIXEIRA ROSA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JFE10 Empreendimentos Imobiliários LTDA (em recuperação judicial) contra a decisão da 24a Vara Cível de Brasília que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora embargante (proc. no 0007300-82.2016.8.07.0001, ID no 172075717). 2. A agravante, em suma, defende que a natureza do crédito principal perseguido nos autos de origem é concursal, sob o argumento de que apenas os honorários advocatícios foram analisados no recurso anterior. Informa que existe recurso especial pendente para discutir a matéria. Defende a impossibilidade da prática de atos constritivos e a necessidade de aguardar o julgamento do recurso pelo STJ. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para suspender o processo principal até o julgamento final do recurso especial interposto no AGI 0701034-94.2023.8.07.0000. 4. Preparo recolhido (IDs no 52296394 e no 52297643). 5. Cumpre decidir. 6. Não conheço o pedido de suspensão do feito até o julgamento do recurso especial, pois a parte não formulou o pleito no processo de origem, sob pena de supressão de instância. O agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, o que não foi debatido nos autos de origem não pode ser objeto de análise na instância revisora. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 8. A agravante busca rediscutir a natureza do crédito principal, que já foi decidida no agravo de instrumento no 0701034-94.2023.07.8.0000. O juiz apenas aplicou o entendimento adotado pela Turma nos autos principais, tal como explicado na decisão agravada. Não deferiu medidas constritivas. O perigo alegado é futuro. 9. Como o recurso especial via de regra não é dotado de efeito suspensivo, o processo de origem deve continuar. Para alterar a situação processual, a parte pode utilizar medidas jurídicas específicas, que não se confundem com a interposição de agravo de instrumento no Tribunal local. 10. A parte deve atentar-se para o mau uso das medidas processuais, pois o processo deve ter fim, razão pela qual é inviável a interposição de recursos com o intuito de revisar questões decididas anteriormente, inviabilizando a continuidade da marcha processual. 11. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido. DISPOSITIVO 12. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 13. Comunique-se à 24a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 14. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO